Tribunal: TJDFT
Processo: 0726048-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros -, indeferira o pedido que formulara almejando fosse reconhecida a impossibilidade jurídica de se promover a transferência da titularidade dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039 e do imóvel arrematado durante o itinerário procedimental, afastando-se, por conseguinte, a incidência da multa cominatória que perfaz o objeto do executivo. Segundo o provimento guerreado, conquanto o artigo 53, II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro tenha previsto que afigura-se vedada a lavratura de escritura de bens declarados indisponíveis, salvo mediante prévia autorização do Juízo que decretou a indisponibilidade, esse dispositivo não obsta a transferência do imóvel ao arrematante e aos exequentes. Pontuara o julgado que a decretação da indisponibilidade dos bens de titularidade do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. destina-se tão somente a evitar a alienação dos bens em proveito próprio e em prejuízo dos credores, não alcançado bens pertencentes a terceiros, assim considerados os promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e com a devida quitação. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a impossibilidade jurídica do cumprimento da obrigação de fazer consistente em promover a transferência da titularidade dos imóveis nomeados, afastando-se, por conseguinte, a multa cominatória que perfaz o objeto do cumprimento de sentença. Almeja, outrossim, que sejam analisadas as alegações que formulara sobre a competência exclusiva da Justiça Federal de São Paulo para dispor sobre o gravame de indisponibilidade incidente sobre os imóveis. Alfim, postulara que, caso seja preservada a arrematação do imóvel nomeado, todos os débitos vinculados a esse bem sejam sub-rogados no preço da arrematação. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação que aviara, argumentara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito individualizado, correspondente à multa cominatória decorrente da demora no cumprimento da obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora penhorado e, posteriormente, arrematado imóvel de sua titularidade identificado como projeção n° 09, situado na SQN 309, Brasília/DF. Esclarecera que o imóvel arrematado encontra-se gravado de indisponibilidade originária de determinação da 12a Vara Federal de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5. Informara que, demais disso, sobre o imóvel descrito na matrícula no 56.032 incide indisponibilidade determinada pela Justiça do Trabalho e penhora em favor da União, determinada nos autos da execução fiscal no 2002.34.00.014263-9, em curso perante a 19a Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assinalara que, quanto ao bem objeto da matrícula no 56.039, consta penhora em favor da União, determinada nos autos da execução fiscal no 2002.34.00.014263-9, em curso perante a 19a Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Defendera que, diante dos gravames incidentes sobre os imóveis de titularidade dos agravados (matrículas no 56.032 e 56.039 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), fica patente a impossibilidade jurídica de cumprir a obrigação que lhe fora debitada no sentido de lavrar a escritura pública dos bens. Salientara que, nesse contexto, inviável a incidência da multa cominatória que lhe fora imposta. Acrescera que ressoa impossível, ainda, o registro da carta de arrematação do imóvel nomeado, enquanto não cancelado o gravame de indisponibilidade incidente sobre sua matrícula. Aduzira que aludidas alegações não foram apreciadas pelo Juízo a quo, pois deixara de examinar adequadamente sua insurgência. Consignara que a obrigação de fazer que lhe fora debitada de transferir os imóveis individualizados ao domínio dos agravados encerra obrigação impossível de ser cumprida. Pontuara que o gravame de indisponibilidade somente pode ser baixado pelo juízo que o decretara, conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e artigo 53, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Mencionara que, existindo questão externa alheia à sua vontade impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer, inviável a incidência da multa cominatória que perfaz o objeto do cumprimento de sentença. Ressaltara que alegara a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer somente após ter sido coligido ao cumprimento de sentença a resposta do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal positivando essa circunstância, não estando preclusa a oportunidade para postular o afastamento das astreintes. No tocante ao imóvel objeto da arrematação, assinalara que somente o Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, poderia dispor acerca do gravame de indisponibilidade, não sobejando cabível a determinação de baixa da indisponibilidade. Asseverara que o bloqueio de indisponibilidade previsto na Lei no 8.429/92 traduz medida acautelatória e tem por finalidade resguardar patrimônio de titularidade da parte inserida na angularidade passiva da ação civil pública para eventual ressarcimento de danos gerados ao erário, ostentando ao gravame, desse modo, interesse público. Realçara que incabível que o juízo do cumprimento de sentença autorizar o registro da carta de arrematação diante da indisponibilidade incidente sobre o imóvel. Afirmara que, caso seja mantida essa determinação, os débitos tributários incidentes sobre o imóvel arrematado devem se sub-rogar no preço da arrematação, por se tratar de dívida inerente ao bem. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros -, indeferira o pedido que formulara almejando fosse reconhecida a impossibilidade jurídica de se promover a transferência da titularidade dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039 e do imóvel arrematado durante o itinerário procedimental, afastando-se, por conseguinte, a incidência da multa cominatória que perfaz o objeto do executivo. Segundo o provimento guerreado, conquanto o artigo 53, II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro tenha previsto que afigura-se vedada a lavratura de escritura de bens declarados indisponíveis, salvo mediante prévia autorização do Juízo que decretou a indisponibilidade, esse dispositivo não obsta a transferência do imóvel ao arrematante e aos exequentes. Pontuara o julgado que a decretação da indisponibilidade dos bens de titularidade do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. destina-se tão somente a evitar a alienação dos bens em proveito próprio e em prejuízo dos credores, não alcançado bens pertencentes a terceiros, assim considerados os promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e com a devida quitação. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a impossibilidade jurídica do cumprimento da obrigação de fazer consistente em promover a transferência da titularidade dos imóveis nomeados, afastando-se, por conseguinte, a multa cominatória que perfaz o objeto do cumprimento de sentença. Almeja, outrossim, que sejam analisadas as alegações que formulara sobre a competência exclusiva da Justiça Federal de São Paulo para dispor sobre o gravame de indisponibilidade incidente sobre os imóveis. Alfim, postulara que, caso seja preservada a arrematação do imóvel nomeado, todos os débitos vinculados a esse bem sejam sub-rogados no preço da arrematação. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido que formulara o agravante almejando que fosse afastada a incidência da multa cominatória que perfaz o objeto do executivo, proveniente da demora na transmissão dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039 aos agravados, e à inviabilidade de disposição do imóvel que fora arrematado durante o itinerário procedimental, mediante o reconhecimento da impossibilidade jurídica de se promover a transferência da titularidade dos bens. Assim pontuadas as questões, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal. Conforme se infere dos autos, os agravados aviaram em desfavor do agravante ação de adjudicação compulsória c/c obrigação de fazer[1] almejando a obtenção de provimento judicial que (i) determinasse o cancelamento do gravame hipotecário que incide sobre as unidades imobiliárias que adquiriram da empresa, e, outrossim, (ii) cominasse ao agravante a obrigação de outorgar, a cada agravado, a escritura definitiva dos imóveis. A sentença[2] acolhera a pretensão formulada nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, indefiro o chamamento ao processo formulado ao Banco Nacional S/A, ante a manifesta falta de oportunidade para tanto e, assim, JULGO PROCEDENTES os pedidos de mérito formulados com a inicial, pelo que condeno a Reqda. a cumprir a obrigação de fazer, consistente nas providências necessárias às baixas das hipotecas que pesam sobre os imóveis prometidos, como ainda a outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da presente, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso – CPC, art. 461, servindo ainda a presente sentença em lugar de declaração de vontade para registro no álbum imobiliário competente e apta a outorgar efeitos de título de transmissão de propriedade, desde que satisfeitas as exigência tributárias competentes.” Essa solução fora preservada, tendo em vista que fora desprovido o apelo aviado pelo ora agravante. Confira-se a ementa[3] que sumariara o acórdão que resolvera a insurgência: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA -OUTORGA DE ESCRITURA - INCORPORADORA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A incorporadora tem obrigação contratual de outorgar a escritura ao comprador adquirente, e, por conseguinte, exonerar o gravame hipotecário que recai sobre o imóvel. 2. A multa cominatória deve ser suficiente para impingir o cumprimento da obrigação de fazer. Mostrando-se razoável a multa diária de R$ 500,00, para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer; exoneração da hipoteca e outorga de escritura definitiva, deve ela ser mantida. 3. Não incorre nas penas de litigância de má-fé aquele que deduz pretensão lícita em seu favor. 4. Cabe ao Juiz sentenciante fixar o início do prazo para a incidência da multa diária. 5. Os honorários foram arbitrados em estrita observância ao artigo 20, § 3o, do CPC, não havendo razão para a sua redução.” (Acórdão no 163886, 20000110643288APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/11/2002. Pág.: 50) Não havendo o agravante cumprido espontaneamente as obrigações que lhe foram debitadas, manejaram os agravados cumprimento de sentença almejando forrarem-se com a quantia que lhes fora assegurada a título de multa cominatória decorrente do descumprimento das obrigações de fazer firmadas. O agravante, regularmente intimado para pagar o crédito executado[4], ofertara imóvel à penhora[5]. Diante da discordância dos agravados com a nomeação promovida pelo agravante, fora deferida a penhora do imóvel representado pela projeção no 09, da Superquadra Norte 309[6]. Digno de registro, ademais, que, durante o curso procedimental, o agravante comparecera aos autos do cumprimento de sentença em 27.11.2009[7], sustentando que a sentença que aparelha o executivo confere declaração de vontade para registro no álbum imobiliário competente, portanto, apta a outorgar efeitos de título de transmissão de propriedade, de modo que o cancelamento da hipoteca independe de qualquer conduta de sua parte, e, por esse motivo, postulara a exclusão ou a minoração da multa cominatória exequenda. Os agravados, defronte essa alegação, noticiaram[8] que já haviam diligenciado junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis visando registrar a sentença exequenda, contudo, não lograram êxito no cancelamento do gravame, pois, perante o registo imobiliário, não são proprietários dos imóveis. Registre-se que aludidas manifestações foram apreciadas pelo Juízo do executivo em 01.03.2011, quando determinara expedição de ofício ao registro imobiliário, nos seguintes termos[9]: “A sentença aqui proferida tem o condão de substituir a manifestação da vontade da parte. Embora esteja referido ao art. 461, o tema atualmente encontra-se regulado no art. 466-A, e deve ser devidamente cumprido, eis que a sentença proferida neste feito já transitou em julgado. Assim, oficie-se ao cartório de registros imobiliários, para que efetue a transcrição dos registros imobiliários das unidades respectivas a cada uma das partes, conforme sentença transitada em julgado.” Durante o curso processual, o agravante, ademais, formulara objeção de pré-executividade[10] defendendo que a incidência das astreintes depende de sua intimação pessoal para o cumprimento das obrigações de fazer – transmissão de titularidade dos imóveis. O eminente juiz do executivo, então, proferira despacho assinalando que a sentença pode ser levada a registro independente da atuação da parte executada e intimara os agravados para esclarecerem o cumprimento da obrigação de fazer, como se infere do abaixo reproduzido[11]: “Como observar a parte executada, a sentença proferida possuía poderes para ser levada a registro nos termos do art. 466-B do CPC, suprindo a atuação da parte executada. Ainda que deva permanecer a multa fixada não pode deixar de ser levado em consideração que a parte autora poderia conseguir o mesmo resultado por seus próprios meios. Contudo, antes de apreciara a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada, esclareça o credor se já houve o implemento da obrigação imposta pela sentença executada consistente na transmissão da propriedade dos imóveis vindicados, ainda que por sua atuação, devendo indicar a data de seu efetivo cumprimento e, se o caso, quais os óbices que impediram seu cumprimento independentemente de manifestação da parte executada.” Os agravados informaram que o agravante não realizara qualquer diligência para cumprir a obrigação de fazer, postulando a expedição de ofício ao cartório imobiliário para informar se houve a desconstituição dos gravames incidentes sobre os imóveis[12]. A objeção de pré-executividade fora, então, rejeitada, sendo determinada a expedição de certidão de inteiro teor da sentença para que seja levada a registro com a finalidade de transmissão da propriedade imobiliária aos agravados, confira-se[13]: “O prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação imposta flui desde a publicação da sentença, conforme interpretação predominante do art 475-J do CPC. Não há exigência legal, para o caso, de intimação pessoal da parte quando a publicação da sentença já encerra comunicação processual suficiente. Forte em tais razões, rejeito a exceção de pré-executividade. No mais, defiro a expedição de certidão de inteiro teor da sentença proferida, para que seja levada a registro, para fim de desconstituição da hipoteca e plena transmissão da propriedade aos exequentes.” Em prosseguimento, no curso do cumprimento de sentença a contadoria judicial suscitara dúvida sobre o termo final e inicial da incidência das astreintes, havendo o Juízo fixado a fórmula a ser observada no cálculo da multa, ocasião em que intimara os agravados para informarem se foram outorgadas as escrituras públicas dos imóveis descritos nas matrículas no 56.039 e 56.032. Por oportuno transcreve-se essa decisão[14], in litteris: “Cuida-se de execução de sentença relativa à multa cominatória (astreintes) pelo inadimplemento da obrigação de fazer e honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento (Id 35502516 - Pág. 5). A Contadoria suscita dúvidas em relação: a) ao valor da multa a ser considerado; b) período de incidência (início e fim) e c) encargos moratórios (Id 43422032) A partes trazem suas considerações (Id 43526705 e 43835618). O executado aduz que a multa cominatória tem como termo final a baixa da hipoteca, que ocorreu no dia 08/05/2008, em razão de sentença de mérito proferida no processo no 2001.01.1.057066-7 que desconstituiu a hipoteca existente nos imóveis. Advoga pela não incidência de juros de mora sobre o valor executado, bem como pela sua não integração à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Alega que o valor total do débito é de R$742.635,62, atualizado até 03/07/2019, e como já pagou R$819.121,71, há o sobejo de R$152.399,46 em favor do executado. Com base nisso, pede a repetição dobrada do indébito pelo valor cobrado a maior no cumprimento de sentença, nos termos do art. 940 do Código Civil, no importe de R$1.575.518,68. De outro lado, os exequentes asseveram que não houve o cancelamento da hipoteca em 08/05/2008 e que o cumprimento completo da obrigação (baixa da hipoteca e adjudicação) ocorreu apenas em relação a três exequentes (Alessandro Paolo - Apt. 407 - Matrícula no 56031; Gidália de Santana - Apt. 504 - Matrícula no 56036 e Maria Helena Jardim - Apt. 607 – Matrícula no 56047), enquanto para os demais a multa diária ainda permanece, eis que ainda não houve a adjudicação dos imóveis. Indicam como parâmetro para o cálculo da Contadoria a incidência de juros moratórios apenas sobre o crédito dos exequentes Alessandro Paolo, Gidália de Santana Brito e Maria Helena Jardim da Silva de Almeida a partir de 12/04/2011 (cumprimento integral da obrigação em 11/04/2011) até a data de realização do cálculo. Por fim, requerem a outorga da escritura pública dos imóveis sob matrícula no 56039 e 56032 aos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse. Decido. Nos termos do julgamento do acórdão em que se deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id 35503580 - Pág. 12/16) e dos embargos de declaração (Id 35503580, p. 22), a multa fora limitada ao patamar de R$50.000,00, para cada agravante, até o dia 07/11/2007 (quantia fixa). A partir do dia 08/11/2007, a multa passou a ser de R$100,00 por dia de inadimplemento da obrigação, também para cada agravante. Conforme o título executivo (Id 35503519), a multa de R$100,00 por dia, deve incidir até o cancelamento da hipoteca e ‘outorga das escrituras definitivas de venda e compra’. Com efeito, o acórdão (Id 35503580) não alterou este ponto do julgado, pois a fundamentação se ateve unicamente ao quantum da multa imposta e não ao termo final. Dessa maneira, o termo final para incidência da multa é a data de baixa da hipoteca e outorga das escrituras definitivas aos exequentes, de acordo com a data indicada na certidão de ônus reais de cada imóvel e não a data de publicação da sentença em que se confirmou a baixa do gravame, como o executado pretende fazer crer. Por sua vez, os encargos moratórios das astreintes, no caso vertente, correspondem à correção monetária e juros de mora, conforme majoritária jurisprudência dessa Corte de Justiça. Decerto, a incidência dessas verbas se justifica, pois, uma vez definido o valor, a multa se transforma em obrigação de pagar quantia certa, sobre a qual, pela regra da escala móvel, prevista nos artigos 316 e 406 do CC, incidem naturalmente correção monetária e juros de mora. Afastar a incidência de tais institutos equivaleria a admitir como justa a exigibilidade isolada do valor nominal de obrigação de pagar quantia certa, ignorando os efeitos deletérios do tempo sobre a moeda e a relutância do executado quanto ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. (...) Já os honorários advocatícios da execução de sentença foram fixados em parcela única no valor de R$10.000,00 conforme se depreende do Id 35502570 - Pág. 1, portanto não há que se adentrar na discussão se as astreintes integram ou não a base de cálculo dos honorários. Esse valor deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento. Outrossim, os juros de mora, em regra, devem incidir a partir da data de constituição em mora do devedor. Todavia, considerando que se trata de direito patrimonial disponível e que os exequentes indicaram como termo inicial dos juros de mora data mais favorável ao devedor, qual seja, o dia subsequente ao cumprimento da obrigação (12/04/2011), essa é a data que deve ser utilizada pela Contadoria como termo inicial para incidência dos juros. Pelo mesmo raciocínio, como os exequentes deixaram de pleitear os juros de mora em relação aos exequentes Marcus Edrisse Pessoa Pinheiro e Cláudio Vicente Zanon, presume-se que renunciaram a essa quantia. Superadas essas questões, a fim de facilitar a compreensão dos parâmetros de cálculo dos débitos pela Contadoria, seguem as seguintes respostas em relação a cada um dos exequentes: 1. Alessandro Paolo (Apt. 407 – Matrícula no 56031), Gidália de Santana (Apt. 504 – Matrícula no 56036) e Maria Helena Jardim (Apt. 607 – Matrícula no 56047) Multa fixa de R$50.000,00, com correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir de 07/11/2007 até a data da realização dos cálculos pela Contadoria e juros de mora de 1% ao mês a partir de 12/04/2011 até a realização dos cálculos pela Contadoria. Multa de R$100,00, por dia, a partir de 08/11/2007 até 11/04/2011 (data do cancelamento da hipoteca – Id 43835724), acrescida de correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos e juros de mora, de 1% ao mês, a partir de 12/04/2011 até a realização dos cálculos pela Contadoria. 2. Marcos Edrisse (Apt. 507 – Matrícula no 56039) e Cláudio Vicente Zanon (Apt. 408 – Matrícula no 56032) Multa fixa de R$50.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos pela Contadoria. Multa de R$100,00 por dia, a partir de 08/11/2007 até a data do cálculo a ser realizado pela Contadoria, diante do não cumprimento da obrigação de adjudicação do bem até a presente data, corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos pela Contadoria. No que respeita ao pedido do executado de repetição dobrada do indébito pela cobrança indevida com base no art. 940 do Código Civil, a medida não se aplica à espécie. O remédio adequado contra a cobrança a maior na fase executiva seria a alegação de excesso de execução, a qual, se acolhida, geraria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige para além da cobrança excessiva, a prova da má-fé do cobrador (súmula 159, STF) e a prova do pagamento, o que não restou demonstrado nos autos. A par disso, a multa cominatória fora reduzida, de ofício, pelo juízo após o pedido de execução de sentença, não se tratando de cobrança excessiva. Por fim, os valores deverão ser corrigidos até a data do depósito nos autos, conforme id 43187306, e eventual saldo remanescente deverá ser atualizado até a data dos cálculos. Ante o exposto, fixo como parâmetros a serem utilizados pela Contadoria os descritos na decisão acima. Ainda, diga o exequente sobre o pedido de outorga das escrituras públicas dos imóveis sob matrícula no 56039 e 56032 aos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse, sob pena de se tomarem as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, nos termos do art. 536, do CPC, com o escopo de evitar a perpetuação da incidência da multa cominatória. Remetam-se os autos à Contadoria. Após o retorno dos autos, intimem-se as partes desta decisão e dos cálculos.” Os agravados, então, aduziram que, quanto à condenação imposta ao agravante, consistente em promover a baixa na hipoteca dos imóveis individualizados, prometidos à venda, somente restava pendente de cumprimento a baixa no gravame de 2 (dois) imóveis, pontuando que, segundo informação do advogado dos agravantes, incide sobre esses bens gravame originário da Justiça Federal que impedia a escrituração, e, por esse motivo, ajuizaram embargos de terceiro perante a Justiça Federal[15]. Em consonância com a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro[16] individualizado, fora determinado o levantamento da penhora incidente sobre as matrículas, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiro opostos por ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, ANA MARIA ESCÓRCIO CAMINHA, CLÁUDIO VICENTE ZANON, GIDÁLIA DE SANTANA BRITO, PAULO ROBERTO BRUM DE MORAES, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA e MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA em face da UNIÃO FEDERAL e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em razão da ação de execução n. 2002.34.00.016926-3, visando ao levantamento da penhora incidente sobre os imovéis situados à SQN 107, Bloco D, apartamentos nn. 407, 408, 504, 505, 507, 605 e 607, nesta Capital, todos registrados junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob as matrículas nn. 56031 (ap. 407), 56032 (ap. 408), 56037 (ap. 505), 56039 (ap. 507), 56045 (ap. 605) e 56047 (ap. 607). Os embargantes alegam, em resumo, que: a) são os legítimos proprietários e possuidores dos imóveis constritos, os quais foram adquiridos do Grupo OK por meio de instrumentos particulares de promessa de compra e venda firmados entre os anos de 1995 e 1998; b) os imóveis constritos não pertencem à segunda embargada, mas sim aos embargantes, que quitaram integralmente os imóveis e detêm sua posse. Requerem a antecipação de tutela para suspender as penhoras incidentes sobre os apartamentos nn. 101, 407, 408, 504, 505, 605 e 607 do Bloco D, da SQN 107, e esperam a procedência dos embargos, ao final, para desconstituir a penhora dos citados imóveis. Requerem, ainda, a juntada posterior das certidões de ônus dos imóveis dos embargantes ANA MARIA CAMINHA e GIDÁLIA DE SANTANA BRITO (ff. 05-16) (...) É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO (...) No mérito, pretendem os embargantes desconstituir a indisponibilidade dos bens, sob a alegação de que são os legítimos possuidores dos imóveis constritos. No caso concreto, verifica-se que as negociações realizadas entre as partes ocorreram antes mesmo do ajuizamento da execução. O simples fato de que os documentos juntados não contém autenticação com fé pública ou possuem reconhecimento de firma posterior a 31/01/2001, não afasta sua força probatória. A veracidade de uma alegação é analisada no contexto global do conjunto probatório e não a partir de um documento isolado. Na hipótese, resta afastada a má fé dos embargantes na aquisição dos imóveis penhorados. Tudo indica que, há muito, os imóveis deixaram de compor o patrimônio do executado. (...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar o levantamento da penhora realizada nos autos da execução n. 2002.34.00.016926- 3, dependente ao processo 2002.34.00.014263-9, incidente sobre os seguintes imóveis: 1)apartamento 407 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56031, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) apartamento 101 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56001, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 3) apartamento 408 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56032, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 4) apartamento 504 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56036, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 5) apartamento 505 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56037, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 6) apartamento 507 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56039, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 7) apartamento 605 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56045, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 8) apartamento 607 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56047, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Oficie-se para o cancelamento dos registros de penhora. Confiro força de ofício à presente sentença.” Diante do informado e de aludido provimento, determinara o Juízo a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis para que fomentasse esclarecimentos acerca das pendências relacionadas à transferência imobiliária dos apartamentos ainda pendentes de transmissão[17]. Prosseguindo o executivo e consumada a penhora volvida a realizar o montante alcançado pelas astreintes, foram consumados diversos atos processuais relacionados à avaliação do imóvel penhorado, designação de hasta pública, manifestações de diversos herdeiros do sócio do ora agravante, até que, em 03.07.2019, informaram os agravados que o valor atualizado do crédito executado alcançava o montante de R$2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos)[18]. O cumprimento de sentença transcorrera, assim, com a prática de atos volvidos à efetivação da alienação do imóvel penhorado. O imóvel penhorado fora levado a leilão e viera a ser arrematado, sendo rejeitada a impugnação à arrematação. Considerando que incidem sobre o imóvel arrematado gravames, determinara o Juízo a expedição de ofícios à 19a Vara Federal da Secção Judiciária do Distrito Federal, à 1a Vara Cível de Brasília e à 12a Vara Federal, para que informassem os montantes dos débitos que ensejaram as respectivas constrições[19]. Os agravados, de sua vez, compareceram aos autos postulando a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos do DF, para que seja esclarecida a razão da impossibilidade de se realizar a transferência dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039. Esse pedido fora acolhido, e, outrossim, determinada a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel arrematado[20]. De sua parte, o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos do DF informara a impossibilidade da lavratura da escritura pública dos apartamentos descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039, ante o fato de que estão gravados com anotações de indisponibilidade[21]. Outrossim, a arrematante do imóvel representado pela projeção no 09, da Superquadra Norte 309, comparecera aos autos e informara que não lograra averbar a arrematação, porquanto incide penhora sobre o bem, ocasião em que postulara que fosse desconstituída a constrição[22]. Diante desse cenário, o agravante formulara pedido almejando que fosse reconhecida a impossibilidade jurídica de se promover a transferência da titularidade dos apartamentos objeto das matrículas no 56.032 e 56.039 e do imóvel arrematado durante o itinerário procedimental, afastando-se, por conseguinte, a incidência da multa cominatória que perfaz o objeto do executivo[23]. Adviera, então, o provimento guerreado, editado no sentido de que a indisponibilidade relacionada à transferência dos imóveis não pode obstar a transferência do bem ao arrematante. Demais disso, deferira o Juízo prazo para que os agravados adotassem as medidas necessárias à transferência dos imóveis objeto das matrículas 56.032 e 56.039, consoante o provimento abaixo[24]: “Na decisão de ID 118591166, este juízo rejeitou as alegações do executado e determinou a atualização dos valores devidos na presente execução. Determinou, ainda, a expedição de ofícios ao cartório do 1o ofício de Notas e Protestos do DF, solicitando esclarecimento sobre o motivo da impossibilidade de se realizar a transferência dos imóveis aos exequentes Marcus Edrisse (matrícula 56.039) e Cláudio Zanon (matrícula 56.032). Foi, ainda, determinada a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor da IMOBILIÁRIA COLINA LTDA (ID 117309338). A carta de arrematação e o mandado de imissão na posse foram expedidos, conforme ID 119842719 e ID 119842744, respectivamente, mas o de imissão na posse não foi cumprido em razão de o Oficial de Justiça não ter localizado o imóvel. Por sua vez, os cálculos da Contadoria foram anexados ao ID 121131971. Intimadas a se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria, as partes manifestaram algumas insurgências, acerca das quais se faz necessária a manifestação do órgão contábil. Sem prejuízo, observa-se que a indisponibilidade relacionada à transferência dos imóveis, conforme disposto alhures, se deu em razão das diversas anotações constantes na matrícula do imóvel, as quais, em que pesem não interferirem no direito de eventuais credores, não pode obstar a transferência do imóvel ao arrematante. Nesse sentido: DÚVIDA DE REGISTRO. ARREMATAÇÃO. CANCELAMENTO INDIRETO DAS INDISPONIBILIDADES. MODO DE PRIVILEGIAR A FACILITAÇÃO DO TRÁFEGOJURÍDICO. PRECEDENTES. 1. Depois da arrematação do imóvel em execução forçada, as indisponibilidades anteriores à hasta perdem a sua eficácia e, portanto, não impedem que o arrematante, voluntariamente, aliene o imóvel a terceiros, haja ou não seu cancelamento expresso (“direto”). 2. Esse modo de decidir, afinal, resguarda o interesse dos beneficiários da indisponibilidade (que poderão satisfazer-se à custa do produto da arrematação), também traz facilidade o tráfego jurídico e aumenta a confiança do público na alienação feita em leilão público. 3. Improcedência da dúvida. (Origem: APELAÇÃO CÍVEL no 1042254-27.2017.8.26.0114 TJ/SP). Ademais, conforme consta no art. 53 do Provimento Geral da Corregedoria, é vedada a lavratura de escritura de bens declarados indisponíveis, salvo autorização judicial. Conclusão. Desse modo, diante dos esclarecimentos prestados, mister a adoção das seguintes providências: a) Diante da dilação do prazo pretendida pelos credores para adoção da medida viável para transferência dos bens aos exequentes, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que promovam o que entender de direito, considerando-se o teor desta decisão. b) Expeça-se ofício para transferência do imóvel arrematado em favor de Imobiliária Colina, conforme ID 124166737. c) Expeça-se novo mandado de imissão na posse em favor do arrematante, nos termos da petição de ID 124166737. d) Após as expedições, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para manifestação acerca das impugnações apresentadas pelas partes aos IDs 122529924 e 122670175. Após a manifestação das partes, retornem os autos conclusos.” O agravante aviara embargos de declaração[25] em face de aludida decisão almejando a análise das alegações que formulara sobre as seguintes matérias: (i) impossibilidade jurídica de cumprimento das obrigações de fazer que lhe foram debitadas pelo título executivo, concernentes à transmissão dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039; (ii) a competência exclusiva da Justiça Federal de São Paula para promover a baixa da indisponibilidade incidente sobre o imóvel arrematado e sobre os apartamentos vendidos, objeto das matrículas no 56.032 e 56.039. Antes mesmo da apreciação desses embargos de declaração, o agravante aviara nova manifestação[26] sustentando que, caso fosse preservada a arrematação, todos os débitos vinculados ao imóvel deveriam ser sub-rogados no preço da arrematação. Sobreviera, então, decisão[27] que rejeitara as manifestações apresentadas pelo agravante nos seguintes termos: “Embargos de declaração id 127673369 (Grupo OK Construções e incorporações LTDA). Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado, sob o fundamento de que a decisão recorrida restou omissa quanto à tese da impossibilidade de cumprimento da obrigação, haja vista as indisponibilidades lançadas na matrícula do imóvel. Intimado, o exequente manifestou-se pela rejeição dos embargos opostos (id 128787243). Decido. Conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal. De fato, a decisão recorrida incorreu em omissão, motivo pelo qual passo à análise da tese da impossibilidade de cumprimento da obrigação. O ofício id 123761653 informou o impedimento de anotação do gravame, em razão do art. 53, II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, o qual dispõe que ‘É vedada a lavratura de escritura de bens declarados indisponíveis, salvo mediante prévia autorização do juízo que decretou a indisponibilidade’. O referido dispositivo legal não impede o cumprimento da ordem, na medida em que a vedação tem por escopo a escritura do imóvel quando a sua transmissão decorrer de contrato de compra e venda entre o titular do bem indisponível e o adquirente. O objetivo da vedação é evitar que aquele que dispõe do bem se beneficie do negócio em prejuízo dos seus credores. No caso dos autos, a transmissão do bem decorre de arrematação, pelo que o executado não se beneficiará em detrimento dos credores. Nesse sentido é a jurisprudência: ‘A decretação da indisponibilidade dos bens do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. destina-se tão somente a evitar a alienação de bens em proveito próprio e em prejuízo dos credores; não alcança os bens pertencentes a terceiros, ‘assim considerados os promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e com a devida quitação’ (20060110380933APC, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 18/03/2009, DJ 06/04/2009, p. 89)’. ‘(..) 2 - O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio. 3 - Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada pela Justiça Federal sobre os imóveis, além de não impedir a penhora, não bloqueia a possibilidade de alienação judicial dos imóveis e o respectivo registro da aquisição, já que a restrição visa à proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos Feitos executivos manejados em desfavor dos bens do devedor. (...) (Acórdão 1277893, 07275907520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Não há que se falar, portanto, em obrigação impossível. Por fim, cabe ressaltar que o executado vem ‘parcelando’ as suas teses defensivas, em violação ao princípio da concentração, segundo o qual as matérias de defesa devem ser suscitadas num mesmo momento. Ora, se há muito se sabe que o imóvel possui a indisponibilidade, por que só em manifestações recentes o réu utilizou tal fundamento para tentar obstar a alienação do bem? Nesse ponto, assiste razão ao autor quando se indigna com relação à demora na solução final da demanda. Ressalto, pois, que este juízo, em respeito ao art. 4o do CPC, observará com rigor a preclusão quanto às oportunidades de manifestação nos autos Dito isso, conheço dos embargos de declaração opostos, pelo que integro a decisão omissa com a presente decisão. Embargos de declaração id 127874150 (Imobiliária Colina LTDA). A embargante alega que a decisão recorrida restou omissa com relação à sub-rogação do IPTU no valor da arrematação. Intimadas as partes, apenas o executado manifestou-se destacando que a arrematação não se encontra perfectibilizada, bem como os gravames lançados impedem a transmissão do imóvel. Decido. Conheço dos embargos de declaração opostos eis que a decisão recorrida foi omissa no que toca ao valor do IPTU. Assim, integro a decisão recorrida, para determinar que eventuais créditos tributários incidentes sobre o imóvel anteriores à sua arrematação seja sub-rogados no valor pago pelo bem arrematado, a teor do art. 130, parágrafo único, do CTN. Por fim, as alegações do executado não se sustentam, pois a questão acerca dos gravames já foi enfrentada na presente decisão ao passo que a questão da arrematação já foi enfrentada pelo Juízo na decisão id 115756977. Reitere-se o ofício para determinar ao 1o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis a transferência do imóvel, conforme determinações anteriormente exaradas pelo Juízo, independentemente do gravame de indisponibilidade lançado. Esclareça no referido ofício que já houve a comunicação da decisão que determinou a transferência do bem ao Juízo Federal que determinou a indisponibilidade. Oficie-se à Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando a arrematação do bem. Instrua o ofício com cópia do auto de arrematação. Intime-se o credor para requerer o que lhe afigurar de direito.” Aliado a aludidos provimentos, merece ser consignado que o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informara ao Juízo que aviara procedimento de dúvida, consoante previsto no artigo 198, inciso VI, da Lei no 6.015/1973, antes de promover o cancelamento da indisponibilidade do imóvel arrematado[28], consoante o expediente abaixo: “Prezados, Acusamos o recebimento do presente Ofício, o qual determina o registro da carta de arrematação expedida por esse Douto Juízo, independentemente dos prévios cancelamentos das indisponibilidades averbadas na matrícula no 32.557. Cumpre-nos informar, entretanto, que, além da questão das indisponibilidades, agora esclarecida, foram formuladas outras exigências para o referido título, aqui prenotado sob o no 462905 e para as quais o interessado requereu a adoção do procedimento de dúvida de que trata o Inciso VI do artigo 198, da Lei no 6.015/73. Atenciosamente, Renata Nardelli 2o Oficio de Registro de Imóveis do DF.” Acrescente-se, a título ilustrativo, que a União comparecera aos autos e informara que a constrição incidente sobre o imóvel arrematado em seu favor é anterior à penhora promovida no subjacente cumprimento de sentença, e, portanto, ostenta preferência no recebimento de seu crédito, devendo o produto obtido com a arrematação ser utilizado na quitação do débito do agravante, objeto da execução no 0016889-78.2002.4.01.3400, em curso perante a 19a Vara Federal do Distrito Federal[29]. Aludido pedido ainda não fora resolvido pelo Juiz a quo. Consignados os atos e fatos precedentes, deve ser registrado que a sentença que condenara o agravante em obrigações de fazer, consistente nas providências necessárias às baixas das hipotecas que pesam sobre os imóveis prometidos à venda aos agravados e de outorga das respectivas escrituras definitivas de venda e compra, transitara em julgado na data de 15.01.2004[30]. Já no dia 09.09.2005, o agravante comparecera espontaneamente aos autos, tomando ciência das obrigações[31], que até o momento não foram implementadas integralmente, pois ainda pendentes de transmissão os 2 (dois) apartamentos nomeados. Em consonância com a certidão imobiliária coligida aos autos do cumprimento de sentença, o apartamento objeto da matrícula no 56.032, fora alcançado por arresto determinado pelo juízo da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no bojo do processo no 2002.34.00.014263-9, no dia 12.07.2002. Os agravados aviaram embargos de terceiro distribuído por dependência à aludida ação no 2002.34.00.014263-9, e, conforme sentença acima reproduzida, o juízo da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinara o levantamento dos gravames que determinara e incidiram sobre aludido imóvel e também sobre o apartamento objeto da matrícula 56.039. Ocorre que os imóveis são alcançados por outros gravames de indisponibilidade. O apartamento objeto da matrícula no 56.032 é afetado por gravame originário da 14a Vara do Trabalho de Brasília - RT 00658002220065100014 –, averbado na data de 25.08.2017, e por um segundo gravame, proveniente do Juízo Conciliatório do Distrito Federal, processo no 0000020462011251000008, averbado na data de 31.07.2018[32]. O mesmo ocorre com o apartamento objeto da matrícula no 56.039. Para ilustrar essas assertivas colaciona-se o assentado nas respectivas matrículas imobiliárias: Aludidos gravames remanescentes não obstam a solução encaminhada pelo juiz do executivo. É um truísmo que a indisponibilidade do bem imóvel, na verdade, atua contra o titular do patrimônio, que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede que seja passível de penhora e execução por dívidas outras. Se fosse assim, o Judiciário estaria compactuando com o inadimplemento do devedor, protegendo ou engessando o imóvel que já não mais se insere na sua esfera patrimonial, em detrimento daqueles que ostentam o direito de crédito prejudicado, ou seja, os credores que nenhuma relação têm com a indisponibilidade decretada. Portanto, considerando que a indisponibilidade não constitui óbice à penhora e expropriação forçada do bem pertencente ao executado tornado indisponível, afigura-se possível que os imóveis tornados indisponíveis sejam transferidos para a titularidade dos agravados, notadamente quando positivado que o decreto de indisponibilidade dos bens fora posterior ao trânsito em julgado da sentença que debitara ao agravante as obrigações de promover a liberação dos bens e promover a outorga das escrituras públicas de venda em favor dos agravados. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA REALIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decretação de indisponibilidade do bem pela Justiça Federal não impede a adjudicação compulsória do imóvel em favor dos promitentes compradores. 2 - Não há que se falar na existência de conflito de competência entre os atos deste Tribunal de Justiça e da Justiça Federal, os quais possuem a finalidade de prestar jurisdição a credores distintos do mesmo devedor. Apelações Cíveis providas.” (Acórdão no 1050129, 20150110472566APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 195/198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA. BENS IMÓVEIS QUITADOS. TRANSFERÊNCIA NÃO APERFEIÇOADA. POSTERIOR INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS VENDEDORES. POSSIBILIDADE DE REGISTRO EM NOME DO NOVO PROPRIETÁRIO. 1. Se ao promitente-comprador, nos moldes do art. 1.417 do Código Civil, já pertencia o imóvel, não obstante a ausência de registro por desídia do promitente-vendedor, aquele não pode ser prejudicado por determinações judiciais de bloqueio dos bens que visem a garantir as dívidas deste. 2. Não tendo, em momento algum, o Réu demonstrado a promoção de qualquer diligência no sentido de viabilizar a escrituração do imóvel em nome do novo proprietário, é forçoso convir que houve descumprimento contratual do promitente-vendedor. 3. A impossibilidade de outorga da escritura em razão do bloqueio dos bens não impede o registro dos imóveis em nome do Autor por determinação judicial, sob pena de esvaziamento da prestação jurisdicional, devendo-se ressaltar que a indisponibilidade de bens é destinada ao devedor, não à Justiça. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 476640, 20060110719257APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/1/2011, publicado no DJE: 3/2/2011. Pág.: 74) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. BAIXA NA HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA. A decretação da indisponibilidade dos bens do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. destina-se tão somente a evitar a alienação de bens em proveito próprio e em prejuízo dos credores; não alcança os bens pertencentes a terceiros, ‘assim considerados os promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e com a devida quitação’ (20060110380933APC, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 18/03/2009, DJ 06/04/2009, p. 89). Nessa esteira, correta a fixação de multa diária, a fim de compelir o recorrente ao cumprimento da obrigação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 440406, 20070111143847APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2010, publicado no DJE: 27/8/2010. Pág.: 102) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL QUITADO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ASTREINTES. TERMO INICIAL. RECURSOS IMPROVIDOS. O promitente comprador faz jus à outorga da respectiva escritura ao quitar o valor relacionado ao instrumento de compra e venda. Se tal contrato foi celebrado antes da decisão de bloqueio dos bens da construtora, e estando o preço do imóvel pago, a construtora deve providenciar, junto à Justiça Federal, o desbloqueio do bem adquirido pelo autor. As astreintes, fixadas para coagir a requerida a cumprir uma obrigação, são devidas se houver descumprimento da sentença. O termo inicial de sua incidência é de trinta dias contados da intimação da sentença, como fixado pelo Juízo singular, e não do trânsito em julgado da sentença. Recursos improvidos.” (Acórdão no 384431, 20030110622253APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2009, publicado no DJE: 22/10/2009. Pág.: 76) “OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - QUITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - MULTA DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. A indisponibilidade de bens tem por finalidade evitar dilapidação patrimonial dos bens da pessoa jurídica por seus administradores, não alcançando o patrimônio de promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e devidamente quitados. Descabe falar em impossibilidade do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel devidamente quitado. Reconhecida, por sentença, a obrigação de fazer, admite-se o arbitramento de multa cominatória (art. 461, § 4o, CPC).” (Acórdão no 348780, 20060110380933APC, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2009, publicado no DJE: 6/4/2009. Pág.: 89) Ademais, deve ser frisado que, ao invés do aventado pelo agravante, os gravames que afetam os apartamentos ainda pendentes de transmissão não derivam de indisponibilidade proveniente da justiça federal, pois já liberara os bens, afastando qualquer alegação de que a execução das obrigações é obstada em razão da indisponibilidade anteriormente firmada. Demais disso, o decreto de indisponibilidade proveniente do Juízo Federal não impede que seja formalizada a arrematação do imóvel identificado como projeção n° 09, situado na SQN 309, Brasília/DF. É que patrimônio do devedor é comum tanto ao vertente cumprimento de sentença como à ação civil pública que tramita perante o Juízo Federal que ensejara a indisponibilidade do bem. Significa dizer que, no caso, o mesmo bem imóvel, de uma forma ou de outra, considerada qualquer hipótese, será invariavelmente objeto de expropriação e convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações do devedor inadimplente, seja em favor dos agravados, seja em favor do autor da ação civil pública, quiçá ambos. O concurso entre estes credores em nada prejudica a alienação forçada do imóvel, repercutindo apenas no rateio do produto arrecadado, que deverá observada a preferência dos créditos e anterioridade das medidas constritivas. Partindo-se da premissa de que, em qualquer caso, os imóveis serão alienados judicialmente, o endereçamento do montante auferido em hasta pública, para um ou para outro, em nada prejudica a alienação forçada, e o crédito apurado com a venda deverá ser rateado segundo a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário. Nesse passo, ressoa que a indisponibilidade que precedera à penhora traria como efeito prático, apenas, que o crédito titularizado pelo autor da ação civil pública precede ao crédito titularizado pelos agravados, e na ordem contrária a consequência mediata será precisamente a mesma. Conquanto essa questão já esteja há muito superada, há que ser assinalado, a título ilustrativo, que as obrigações de liberação e outorga das escrituras definitivas de compra e venda dos imóveis individualizados estavam previstas nos contratos firmados pelo agravante e deveriam ser realizadas após a quitação das obrigações pactuadas por parte dos promitentes compradores, o que não ocorrera, pois, quitados os preços dos apartamentos, o agravante passara a se escudar no gravame originário da Justiça Federal para se furtar a cumprir as obrigações. Aliás, oportuno registrar que, em momento algum, demonstrou o agravante a promoção de qualquer diligência no sentido de buscar a baixa do gravame judicial incidente sobre os imóveis devidamente quitado, junto à 12a Vara Federal de São Paulo, razão pala qual não pode agora, sob o pálio daquela decisão, esquivar-se do ônus que lhe competia, muito menos transferi-lo aos agravados. Sobre o tema, a propósito, transcreve-se os seguintes precedentes desta colenda Corte julgadora, in verbis: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL QUITADO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ASTREINTES. TERMO INICIAL. RECURSOS IMPROVIDOS. O promitente comprador faz jus à outorga da respectiva escritura ao quitar o valor relacionado ao instrumento de compra e venda Se tal contrato foi celebrado antes da decisão de bloqueio dos bens da construtora, e estando o preço do imóvel pago, a construtora deve providenciar, junto à Justiça Federal, o desbloqueio do bem adquirido pelo autor. As astreintes, fixadas para coagir a requerida a cumprir uma obrigação, são devidas se houver descumprimento da sentença. O termo inicial de sua incidência é de trinta dias contados da intimação da sentença, como fixado pelo Juízo singular, e não do trânsito em julgado da sentença. Recursos improvidos.” (200301110622253APC, Relator ESDRAS NEVES, 3a Turma Cível, julgado em 30/09/2009, DJ 22/10/2009, p. 76) “PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL QUITADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA EMPRESA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A constrição determinada pela Justiça Federal visa impedir tão somente a alienação dos bens dos administradores da empresa em proveito próprio, evitando prejuízo aos demais credores, não se prestando a impedir o cumprimento de obrigações anteriormente assumidas. 2. A outorga da escritura pública - registrável - depende da liberação do gravame imposto, compelindo à Empresa ré, inicialmente tal providência, munida, obviamente, da ordem judicial que lhe impôs o ônus de transferência do bem objeto da obrigação assumida. 3. O objetivo da imposição das astreintes não é obrigar a ré a pagar o valor da multa, mas a cumprir a obrigação na forma específica. 4. A contumácia da parte inadimplente com a sua obrigação não deve ser premiada com a fixação de honorários advocatícios irrisórios, máxime se levarmos em conta o valor do bem perseguido.” (200501110452053APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 18/02/2009, DJ 02/03/2009, p. 54) Demais disso, há que ser assinalado que a questão acerca da legitimidade da incidência das astreintes já fora resolvida durante o curso procedimental por decisão acobertada pela preclusão consumativa, inviabilizando nova análise sob a ótica invocada pelo agravante. O que deve ser prestigiado, no caso, é o princípio da utilidade da execução, que garante a satisfação rápida do crédito, mormente quando garantido por penhora validamente realizada, inclusive com a averbação no registro de imóveis, mesmo que posterior à indisponibilidade do bem penhorado. Quanto à sub-rogação das obrigações geradas pelo imóvel alienado, o eminente juiz do executivo já ressalvara a incidência do instituto, não carecendo a questão de nova deliberação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, porquanto as teses que defendera ou já estão superadas, há muito, ou carecem de sustentação material. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35502516 - Pág. 36/63 (fls. 70/97) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [2] - ID Num. 35502516 - Pág. 103/104 (fls. 137/138) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [3] - ID Num. 35502516 – Pág. 105 (fl. 139) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [4] - ID Num. 35502570 – Pág. 1 (fl. 265) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [5] - ID Num. 35502528 – Pág. 1 (fl. 268) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [6] - ID Num. 35502770 - Pág. 1 (fl. 390), ID Num. 35502812 - Pág. 1 (fl. 404) e ID Num. 35503451 – Pág. 3 (fl. 438) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [7] - ID Num. 35503750 – Pág. 1/12 (fls. 797/808) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [8] - ID Num. 35503771 – Pág. 1/8 (fls. 820/827) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [9] - ID Num. 35503827 – Pág. 1 (fl. 968) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [10] - ID Num. 35503866 - Pág. 3 (fls. 1020/1023) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [11] - ID Num. 35504709 - Pág. 1 (fl. 1055) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [12] - ID Num. 35504722 - Pág. 1 (fl. 1065) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [13] - ID Num. 35504730 - Pág. 1 (fl. 1067) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [14] - ID Num. 44211589 - Pág. 1/3 (fls. 2188/2190) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [15] - ID Num. 45460085 - Pág. 1/5 (fls. 2257/2261) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [16] - ID Num. 45460099 - Pág. 1 (FLS. 2292/2298) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [17] - ID Num. 47098514 - Pág. 2 (fl. 2303) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [18] - ID Num. 38828849 – Pág. 1 (fl. 1.778) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [19] - ID Num. 115756977 - Pág. 1/2 (fls. 3.527/3.528) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [20] - ID Num. 118591166 - Pág. 3 (fls. 3605/3608) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [21] - ID Num. 123761653 - Pág. 1 (fl. 3.977) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [22] - ID Num. 124506084 - Pág. 1/2 (fls. 3.989/3.990) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [23] - ID Num. 124965998 - Pág. 1/11 (fls. 4.005/4.016) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [24] - ID Num. 126616546 - Pág. 1/2 (fls. 4.041/4.042) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [25] - ID Num. 127669171 - Pág. 1/17 (fls. 4.045/4.061) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [26] - ID Num. 130223526 - Pág. 1/6 (fls. 4.122/4.127) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [27] - ID Num. 130442006 - Pág. 1/3 (fls. 4.135/4.137) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [28] - ID Num. 132648877 - Pág. 1 (fl. 4.166) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [29] - ID Num. 133245394 - Pág. 1/2 (fls. 4168/4169) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [30] - ID Num. 35502535 - Pág. 88 (fl. 238) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [31] - ID Num. 35502528 - Pág. 1 (fl. 268) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [32] - ID Num. 123761653 - Pág. 2 (fl. 3.978) – cumprimento de sentença no 0010813-78.